Tribunal: STF
Processo: HC 189041
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 594.903, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006 (239,293 kg de cocaína).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ordem foi parcialmente concedida para “submeter a prisão preventiva à revisão determinada pela Lei 13.964/2019”. Contra a decisão, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 594.903). A Presidência da Corte Superior indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese: (i) ser “flagrantemente ilegal a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo na formação da culpa”; (ii) a “inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal”; (iii) a possibilidade de se aplicar o disposto no art. 103 da Lei de Execução Penal, “ainda que o paciente não esteja condenado definitivamente”; (iv) “o paciente é portador de hérnia de disco e tem apenas um de seus rins, circunstância essa que não só lhe impõe terríveis padecimentos físicos no presidio, bem como coloca-o no grupo de risco pessoas aptas a contrair o coronavírus”.
    5. A defesa requer, “em caráter liminar, a concessão de sua prisão domiciliar em decorrência de seu estado de saúde [...], com as devidas cautelas legais, e/ou, no mérito, […] a revogação de sua prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa e por descumprimento do disposto no parágrafo único do CPP, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da custódia cautelar”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que a hipótese é de crime grave, do qual se destaca a “grande quantidade de droga apreendida (239kg de cocaína), a indicar, juntamente com outros elementos colhidos no bojo das investigações, a participação do paciente em organização criminosa para fins de tráfico internacional de entorpecentes”, conforme assentado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, à vista das informações que forem prestadas pelas instâncias de origem.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator